Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013569-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NESTOR BERGAMASCO - CPF: 850.093.508-15 (APELANTE), CLAUDIO ALVARENGA DA SILVA - CPF: 273.694.648-06 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. EMPRÉSTIMO E ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS. ART. 345, IV, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado e antecipações de décimo terceiro salário, supostamente realizadas após pedido de portabilidade bancária de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia tentativa de solução administrativa configura falta de interesse de agir; (ii) verificar os efeitos da revelia decorrente de contestação intempestiva; (iii) analisar a validade de contratações bancárias digitais formalizadas por biometria facial; (iv) definir a existência de vício de consentimento e de dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.

O não esgotamento da via administrativa não impede o ajuizamento da demanda, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, razão pela qual se rejeita a preliminar de falta de interesse de agir.

4.

A revelia decorrente da contestação intempestiva gera presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada quando as alegações autorais se mostram inverossímeis ou contraditadas por prova documental constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

5.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de cédulas de crédito bancário firmadas com assinatura eletrônica validada por biometria facial, acompanhadas de documentos pessoais e demonstração da efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

6.

A assinatura digital com biometria facial possui validade jurídica e equivale à assinatura manuscrita, nos termos da MP no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020.

7.

Ausente prova de vício de consentimento, de falha no dever de informação ou de prática abusiva, sendo insuficiente a alegação genérica de hipossuficiência para infirmar a manifestação de vontade regularmente comprovada.

8.

A validade do negócio jurídico afasta o dever de indenizar, pois descontos decorrentes de contrato legítimo não configuram dano moral nem ensejam repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido
, mantida integralmente a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. O não esgotamento da via administrativa não configura falta de interesse de agir, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. A revelia decorrente de contestação intempestiva não impede a apreciação de prova documental idônea, sendo afastados seus efeitos quando as alegações do autor se mostram inverossímeis ou contraditadas, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
3. São válidas as contratações bancárias realizadas por meio digital com assinatura eletrônica validada por biometria facial, comprovada a efetiva manifestação de vontade e a disponibilização dos valores ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; CC, arts. 104 e 421; CDC, arts. 6o, III, e 39, III; MP no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001861-66.2024.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível no 1000244-47.2024.8.11.0111; TJMT, Apelação Cível no 1002642-54.2025.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013569-25-2024

APELANTE: NESTOR BERGAMASCO

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

por
Nestor Bergamasco
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou improcedente a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a presente demanda, tendo em vista que

não realizou qualquer empréstimo junto à Instituição Financeira Apelada e sim, apenas a portabilidade do antigo Banco
Bradesco, o qual recebia o benefício previdenciário, para o Banco ora requerido.

Argumenta que após os trâmites para a alteração do Banco (portabilidade), o Apelante teve conhecimento de um empréstimo de R$ 4.351,02 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) e , duas antecipações de décimo terceiro, nos valores de R$ 669,88 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e de R$ 520,77 (Quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos), que somadas totalizaram o valor de R$ 1.190,65 (hum mil cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos), conforme consta do extrato de ID 157972368, sendo que referidos contratos ocorreram

na data do dia 05/02/2024, conforme consta do ID 157972366.

Assinala que
o Apelado, citado por meio eletrônico (11/06/2024), deixou transcorrer o prazo
in albis
para contestar, sendo que em data de 28/07/2024, o Apelante foi intimado a se manifestar sobre o decurso do prazo de citação sem apresentação de contestação, tendo se manifestado pelo reconhecimento da revelia.

Argumenta que a sentença merece ser reformada, acrescentando que no caso a contestação foi apresentada intempestivamente, afirmando que a citação ocorreu em,
11/06/2024, sendo que no dia 28/07/2024, o Apelante foi intimado a se manifestar sobre o decurso do prazo para apresentação de contestação, pleiteando o reconhecimento da revelia do Banco demandado.

Assevera que, no entanto, no dia 14/08/2024, o Requerido aportou nos autos com o pedido de habilitação – ID 165655709, e somente

no dia
27/08/2024
, apresentou contestação, sem justificar o motivo pelo qual não apresentou tempestivamente sua defesa.

Argumenta que o Apelante havia solicitado a mudança de endereço, onde foi necessário retirar sua
selfie
e a apresentação de seu documento de identidade e que referida
selfie
e seu documento foram utilizados, sem o seu consentimento, para a realização dos empréstimos fraudulentos.

Argumenta que como se verifica nas cédulas de crédito bancário apresentado, a promotora de vendas autorizada, senhora Priscila Niza Santos, realizou os supostos contratos de empréstimos de maneira indevida, situação que enseja reconhecimento de nulidade das operações questionadas.

Assinala que
a representante do Banco ora requerido, não trouxe informação clara e precisa quanto ao suposto negócio jurídico, sendo que não há nenhuma mídia acerca d da contratação, tampouco,

assinatura do Apelante nos documentos apresentados, acrescentando que foi utilizada a mesma selfie para realização dos contratos que sustenta ser fraudulentos.

Ressalta que
trata-se de pessoa idosa, aposentado, hipossuficiente não possuindo familiaridade com os trâmites bancários, que pode ser enganado facilmente, e que
no caso houve ausência de informação clara e adequadas, somada à ausência de documentos comprobatórios por parte do Apelado, reforçando o

vício de consentimento
e a violação do princípio da boa-fé objetiva, tendo ocorrido

prática abusivas na forma do artigo 6o, inciso III, e artigo 39, inciso III, ambos do CDC, tendo em vista que foi imposto ao Apelante serviço não solicitado.

Afirma ser devido o dano moral pleiteado já que a situação extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, ademais igualmente é devido o dano material devendo ocorrer a restituição em dobro. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões o Apelado insurge-se com relação ao deferimento da justiça gratuita ao Apelante.

Sustenta que
preliminar de falta de interesse de agir
, aduzindo que o Apelado não buscou as vias administrativas para solucionar o suposto problema.

No mérito, argumenta que o contrato é plenamente eficaz e deve ser cumprido o ajustado entre as partes,

não havendo conduta ilícita praticada pelo recorrido.

Verbera a inexistência de requisitos necessários para arbitramento de dano moral que pressupõe
uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo, situação inocorrente no caso. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE

Como visto, o Apelado
sustenta falta de interesse de agir do Autor,
sustentando que não buscou solucionar a questão administrativamente.

A preliminar não prospera.

Com efeito, a parte não está obrigada a esgotar as vias administrativas para questionar a validade e existência da contratação
, valendo ressaltar que referido entendimento sustentado pela Apelada
não se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Este princípio, também conhecido como princípio do acesso à justiça, garante a todos o direito de buscar a tutela jurisdicional quando entenderem que seus direitos foram violados ou estão ameaçados, sem que seja necessário, como regra geral, o esgotamento prévio das vias administrativas.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DE MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial
, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.”

(N.U 1001861-66.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Diante dessas considerações, afasto referida preliminar.

MÉRITO.

Conforme visto, o Apelante ajuizou a presente ação na qual, argumenta que não realizou qualquer contratação junto ao Banco demandado, sendo que apenas solicitou
troca de domicílio bancário de pagamento de benefício do INSS ao Requerente,

no entanto, constatou a realização de
um empréstimo de R$ 4.351,02 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) e , duas antecipações de décimo terceiro, nos valores de R$ 669,88 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e de R$ 520,77 (quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos), que somadas totalizaram o valor de R$ 1.190,65 (hum mil cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos), cujos contratos ocorreram na data de ontratos acima ocorreram na data do dia 05/02/2024.

Argumentou não ter sido devidamente informado pela correspondente da Instituição Financeira que não prestou os devidos esclarecimentos acerca da contratação, sendo que no caso ocorreu vício de consentimento e

violação do princípio da boa-fé objetiva, tendo ocorrido

prática abusivas na forma do artigo 6o, inciso III, e artigo 39, inciso III, ambos do CDC.

Sustentou que a contestação foi apresentada intempestivamente, sendo que
a citação ocorreu em,
11/06/2024 que no dia 28/07/2024, o Apelante foi intimado a se manifestar sobre o decurso do prazo para apresentação de contestação, pleiteando o reconhecimento da revelia do Banco demandado.

Cumpre inicialmente anotar que quando o réu é considerado revel,

os fatos alegados pelo autor presumem-se verdadeiros, mas essa presunção é relativa (juris tantum) e não absoluta, valendo ressaltar que a contestação intempestiva não permite ao réu apresentar novas teses de defesa ou fatos novos, focando apenas naquilo que já foi alegado pelo autor,
mas os documentos podem ser analisados.

Com efeito, em razão do Poder Instrutório o

Magistrado possui amplos poderes para buscar a verdade real (princípio da verdade real),

e
pode de ofício, determinar a produção de provas
,
ou considerar documentos juntados tardiamente, mesmo na revelia, principalmente se a fase de instrução não estiver concluída.

Dessa forma, embora
a intempestividade possa gerar a revelia e a presunção de veracidade dos fatos do autor,
mas não impede que o juiz analise os documentos juntados e use seu poder instrutório para formar sua convicção,
sem, contudo, conhecer de novas teses defensivas ou inovações processuais do réu.

Cumpre anotar, ademais, que
quanto aos efeitos da
revelia
, o artigo 345 do Código de Processo Civil estabelece exceções à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, dispondo que:

"Art. 345. A
revelia
não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos."

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE NA COMPRA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de golpe aplicado por terceiro na compra de veículo, em que o autor alega que a ré, proprietária do bem, confirmou versão fraudulenta do estelionatário, induzindo-o a transferir R$ 10.000,00 para conta de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da apelada, ao confirmar a versão fraudulenta do estelionatário, configura ato ilícito passível de responsabilização civil pelos danos sofridos pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação intempestiva gera revelia, mas seus efeitos são afastados quando as alegações do autor estiverem em contradição com provas constantes dos autos, conforme art. 345, IV, do CPC.

4. A responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito, culpa ou dolo do agente e nexo de causalidade direto com o dano, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. Não se identifica relação causal imediata entre a conduta da apelada e o prejuízo, pois o pagamento foi realizado exclusivamente ao estelionatário, sem qualquer repasse à ré.

6. O evento danoso decorreu precipuamente do ato ilícito de terceiro aliado à imprudência do apelante, que transferiu valores a pessoa desconhecida sem cautelas mínimas, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da apelada.

7. A apelada também foi vítima do mesmo golpe, não auferiu qualquer vantagem e condicionava a transferência do veículo ao recebimento do valor em sua conta, demonstrando sua boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falta de cautela na compra de veículo anunciado pela internet, com depósito de valores em conta de terceiros desconhecidos e alheios à negociação, rompe o nexo causal e impede a responsabilização do proprietário do veículo.

2. Em casos de fraude praticada por terceiro estelionatário ("golpe do intermediário"), não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, que também foi vítima do golpe, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo comprador.

(N.U 1000244-47.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025).

Com efeito, no caso,

embora configurada a
revelia
pela
intempestividade
da
contestação
, seus efeitos (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor) são afastados pela existência de provas que contradizem as alegações do autor, conforme previsto no art. 345, IV, do CPC, que evidenciam a realização do contrato.

Cumpre ressaltar que o juízo de origem analisou corretamente o conjunto probatório e concluiu que no caso houve contratação questionada pelo Autor, tendo em vista que as provas infirmam suas alegações, dessa forma, embora seja reconhecida a revelia da demandada, no entanto, devem ser afastados seus efeitos com fundamento no art. 345, IV, do CPC.

No mais, o Autor alega a inexistência de consentimento quanto a contratação questionada referente a
R$ 4.351,02 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) e , duas antecipações de décimo terceiro, nos valores de R$ 669,88 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e de R$ 520,77 (quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos), que somadas totalizaram o valor de R$ 1.190,65 (hum mil cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

Ocorre que da análise dos documentos constantes no ID 341651865, 341651866, 341651867 verifica-se que comprovam a contratação questionada pelo Apelante, tendo firmado Cédula de Crédito Bancário, tanto em, relação ao empréstimo quanto a antecipação de 13o, constando assinatura mediante biometria facial (
selfie)
devidamente acompanhada de seus documentos pessoais, tendo ocorrido a disponibilização dos valores em seu favor, sendo que, inclusive, o Apelante não se insurge quanto ao recebimento dos valores contratados.

Cumpre registrar que a
assinatura digital com biometria facial tem plena validade jurídica no Brasil, equiparando-se à assinatura de próprio punho, amparada pela MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020 bem como a jurisprudência é convergente no seguinte sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO DIGITAL VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE
DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de desconhecimento da natureza jurídica da operação e da ocorrência de descontos indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, validada por meio digital com biometria facial e assinatura eletrônica, é válida à luz do ordenamento jurídico e da boa-fé objetiva; (ii) saber se a existência de contrato válido e a ausência de prova de vício de consentimento afastam o dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade do contrato por meio de documentos com validação biométrica facial, faturas, comprovantes de transferência bancária e termo de adesão assinado eletronicamente.

5. Ausente prova de vício de consentimento, erro substancial ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do negócio jurídico, presume-se a legalidade e a validade da contratação.

6. A utilização dos valores e a ausência de impugnação por longo período reforçam a presunção de ciência e concordância com os termos do contrato.

7. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar nem o direito à repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A contratação digital de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, validada por biometria facial e documentos eletrônicos, é válida e eficaz, salvo prova robusta de vício de consentimento. 2. A ausência de prova de ilegalidade na contratação ou de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morai
s e o direito à restituição de valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 104 e 927; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1o; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível no 1041697-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/09/2025.

(N.U 1002642-54.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

Ementa - DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIGITAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. ALEGADO ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO. GOLPE DO FALSO BOLETO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1 - Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócios jurídicos c/c indenização por danos morais e materiais, condenando o Banco Pan S.A. a converter o cartão consignado em empréstimo consignado com recálculo das taxas conforme média de mercado, além de indenização moral de R$ 5.000,00, mantendo a improcedência quanto ao Banco BMG S.A. por reconhecer fortuito externo decorrente do golpe do falso boleto.

II. Questão em discussão:

2 - Quatro pontos principais são submetidos à apreciação: (i) a validade das contratações digitais firmadas por meio de biometria facial; (ii) a alegação de hipervulnerabilidade da consumidora, notadamente por suposto analfabetismo; (iii) a existência de falha na prestação dos serviços bancários e eventual responsabilidade civil das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro; (iv) a configuração ou não de danos morais e materiais decorrentes dos fatos narrados.

III. Razões de decidir:

3 - Restou comprovada pelas instituições financeiras a regularidade das contratações eletrônicas, formalizadas mediante assinatura por biometria facial e efetiva liberação dos valores diretamente na conta da consumidora, circunstâncias suficientes para atestar a validade e eficácia dos negócios jurídicos.

4 - A alegação de analfabetismo não restou demonstrada por nenhum documento idôneo. O analfabetismo, ademais, não configura causa de incapacidade civil (arts. 3o e 4o do Código Civil), inexistindo prova de vício de consentimento ou de que a consumidora se encontrava impossibilitada de compreender os termos da contratação digital.

5 - A fraude praticada por terceiro mediante envio de boleto falso e realização de contatos fora dos canais oficiais configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em julgados que reconhecem a ausência de dever de indenizar quando o golpe se desenvolve totalmente fora do ambiente bancário, sem falha de segurança do sistema.

6 - A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais, uma vez que as instituições financeiras demonstraram a autenticidade das contratações e não contribuíram para a perpetração do golpe. Descontos decorrentes de contratos válidos não configuram dano moral.

7 - Ausente prova de irregularidade ou fraude sistêmica, a sentença deve ser reformada quanto ao Banco Pan S.A., com o reconhecimento da plena validade dos instrumentos contratuais firmados e improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

IV. Dispositivo e tese:

8 - Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e provido, para reconhecer a validade do contrato firmado por biometria facial e julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora.

9 - Recurso da autora conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência da ação quanto ao Banco BMG S.A., em razão do fortuito externo caracterizado pelo golpe do falso boleto.

Tese de julgamento:

“1.
São válidas as contratações bancárias realizadas por meio digital, mediante biometria facial e com efetiva liberação dos valores ao consumidor, constituindo instrumentos idôneos de manifestação de vontade.
2. A fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário – como no caso do golpe do falso boleto – configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 3o, 4o, 104; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, arts. 373, I; 85, §2o e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.390.493/SC; STJ, Súmula 479 (com distinções acerca do fortuito externo); TJMT, RAC 1018987-46.2021; RAC 1004881-79.2021; NU 1024202-66.2022; NU 1000652-11.2023.

(N.U 1016375-31.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Dessa forma, embora o Apelante tenha sustentado ausência de informações adequada quando da efetivação do contrato, todavia, não lhe assiste razão, pois, como visto, o Apelante anuiu à contratação, além disso, o contrato encontra-se redigido de forma clara e em letras maiúsculas de fácil compreensão

qual é a modalidade contratada não havendo demonstração de vício do consentimento

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante necessário ressaltar que apesar de o caso versar sobre relação de consumo a parte deve comprovar, ainda que minimamente os fatos sustentados o que não se verifica no caso, sendo que a tese sustentada pelo Apelante não se demonstra verossímil e tampouco é corroborada diante dos documentos constantes dos Autos

ademais, não resta comprovado vício de consentimento como sustentado na peça recursal
ou ainda de eventual incapacidade do autor/Apelante ou que tenha sido induzido a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Diante desse quadro

não há como acolher a tese recursal tendo em vista as provas infirmam suas assertivas na medida em que há evidencias da contratação questionada, visto que firmou as cédulas de crédito bancário e se beneficiou dos valores disponibilizados em seu favor.

Dessa forma,
não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do

crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

No contexto apresentado nos Autos, a sentença recorrida encontra-se

embasada nas provas existentes

e em consonância com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça.

No mais, uma vez afastada as teses

sustentadas pelo Autor, concernentes a ausência de informações quanto a modalidade pactuada, abusividade da Instituição Financeira quanto a contratação, e vício do consentimento
não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito.

Outrossim, a Apelada se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita ao Apelante, contudo à míngua de comprovação de que o mesmo desfruta de boa condição financeira e que esteja apto a suportar o pagamento das custas e despesas processuais, mantenho o deferimento do referido benefício em favor do Autor.

Em face dessas
considerações nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar da beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026